Tribunal: STF
Processo: HC 250790
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 950.783/RS, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, caput, da Lei 11.340/2006).



    Em 3/6/2024, a prisão preventiva foi substituída por prisão domiciliar. Em 21/8/2024, diante do descumprimento da prisão domiciliar, o Juízo de origem revogou o benefício, com o consequente restabelecimento da segregação cautelar.



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Ministra relatora, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).



    4. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.



    5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, conforme prevê o art. 313, III, do Código de Processo Penal, aplicável nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.



    6. Constatou-se o descumprimento das condições impostas para a prisão domiciliar, com registro de que o paciente se encontra foragido, o que indica risco concreto de reiteração delitiva e desrespeito à autoridade judicial.



    7. Em casos de violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas justifica a decretação de prisão preventiva, tendo em vista a vulnerabilidade presumida da vítima e a necessidade de assegurar a eficácia das medidas de proteção.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Ressalta que as condições impostas estavam sendo cumpridas a risca, o que torna evidente a ausência de fundamentação idônea na decisão que revogou a prisão domiciliar. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, assim decidiu o Tribunal estadual: 



    No caso concreto, conforme adiantei quando do exame do pleito liminar, a necessidade da imposição da prisão preventiva está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, porquanto o paciente foi preso em flagrante, pela prática, em tese, dos delitos insculpidos no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 e do art 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cujo auto de prisão foi devidamente homologado pelo juízo, sendo convertida a prisão provisória em prisão preventiva, nesses termos: 



    Vistos. A autoridade policial de Tapejara remeteu ao auto de prisão em flagrante lavrado contra LUIZ PAULO B. e WILLIAN T. S., indiciando o primeiro pelos delitos do artigo 24-A da Lei 11.340/06 e do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e o segundo pelo delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo representado pela prisão preventiva de ambos. 



    [...]



    Cabível uma avaliação dos depoimentos coligidos na autuação. Theilor Marcon, policial militar que conduziu a prisão, relatou: 



    Que é policial militar e, na data de hoje, foram acionados pela SOP/BM para atendimento de ocorrência de descumprimento de medida protetiva de urgência. Como a guarnição estava na cidade de Água Santa/RS, a vítima ELEN, via telefone, foi orientada a procurar abrigo no posto policial, visto que o suspeito, segundo ela afirmara, a perseguia. Quando a guarnição chegou em Tapejara/RS, fez contato pessoal com ELEN, a qual relatou que o suspeito LUIZ PAULO é seu ex-companheiro e havia descumprido medida protetiva de urgência, pois colidira com o carro de um amigo dela, onde essa se encontrava e tentou agredi-la quando estava no interior do carro. Um amigo de ELEN, de nome GIOVANI RODRIGUES (fone 54 9 9607 3897), que estava junto com ela, contou à guarnição que LUIZ PAULO foi visto em frente de sua casa. A guarnição deslocou ao local e localizou os dois suspeitos, LUIZ e WILLIAM TOMAZ, os quais são amigos e estavam juntos no interior do veículo. Realizada revista pessoal em LUIZ PAULO, nada foi localizado. Em revista veicular, no carro de LUIZ PAULO, um CITROEN/C4 de placas IWO3C06, que estava estacionado na rua, o depoente localizou, no console central, um pacote envolto em plástico, contendo um tijolo de maconha, sendo que o "baseado" foi localizado por seu colega de guarnição em revista pessoal a WILLIAM. No porta-malas do veículo, o declarante localizou duas balanças de precisão, comumente utilizadas por traficantes de drogas. Todos os itens restaram apreendidos. No local do fato, WILLIAM assumiu que os entorpecentes eram seus, alegando que era para uso próprio, mas nada falou acerca das balanças. Informa que a BM possui informação, através de denúncias anônimas e abordagens policiais de terceiros, de que LUIZ PAULO é "mula" do tráfico na cidade. Ademais, foi confirmado que esse descumpria medida protetiva de urgência, uma vez que não podia se aproximar da vítima ELEN (processo nro 5000769-07.2024.8.21.0135). Acrescentou que, quando do contato com ELEN, essa informou que não é a primeira vez que LUIZ PAULO descumpre a determinação judicial, mas que não acionou a polícia por medo dele. Diante dos fatos narrados, foi dado voz de prisão em flagrante aos suspeitos, sendo ambos conduzidos ao hospital, para exame de lesões, e, posteriormente, a essa DPPA. 



    Esse relato foi corroborado pelo depoimento do policial militar Augusto de Oliveira Fagundes. 



    [...]



    Assim, os depoimentos da vítima e da testemunha confirmam que o indiciado, mesmo ciente da ordem de afastamento da ex-companheira, foi ao encontro da vítima em atitude agressiva em plena via pública, perseguindo-a de maneira intimidatória, fato que obrigou a ofendida a solicitar nova proteção policial para a garantia da efetividade das medidas protetivas judiciais. 



    No que tange ao suposto concurso de agentes para a prática de tráfico de drogas, a autoridade policial justificou o indiciamento pela quantidade das drogas em local visível do carro, pela existência de balanças e por existência de informações levadas ao conhecimento da polícia militar sobre o possível envolvimento de LUIZ com a traficância. 



    [...] o evidente descumprimento de medidas protetivas de urgência por LUIZ impõe que o flagrante seja convertido em prisão preventiva. Com efeito, não cabe manter a vítima à mercê das condutas intimidatórias ou persecutórias de seu ex-companheiro, sob pena de esvaziamento completo da promessa de garantia eficaz dos direitos fundamentais da mulher veiculada na Lei 11.340/06. 



    [...]



    Em 03/06/2024, a prisão preventiva foi substituída por prisão domiciliar, tendo em vista a audiência de local adequado para o cumprimento da segregação cautelar: 



    [...]



    Em 10/06/2024, nos autos do processo nº 5001251- 97.2024.8.21.0120, foi expedido mandado de busca e apreensão, visando a apreensão do veículo Citroen C4, placas IWO 3C06, para o endereço da genitora do paciente, endereço indicado por este para o cumprimento da prisão domiciliar. 



    No cumprimento do referido MBA, em 11/06/2024, "os policiais foram recebidos pela mãe de LUIZ PAULO, a qual referiu que o filho não se encontrava, pois deixou aquele domicílio no último sábado (08/06/2024)". Ainda, observa-se que tal informação consta no auto de busca e apreensão assinado pelos policiais que cumpriram a diligência. 



    Diante disso, o Ministério Público requereu a revogação da prisão domiciliar, o que foi deferido pelo juízo, em 21/08/2024, nos seguintes termos: 



    [...]



    Expedido mandado de prisão, que não foi cumprido, porque "a casa estava fechada e não havia ninguém no local", passando o paciente à condição de foragido. 



    Em que pese a argumentação trazida pelo impetrante, não me deparo com ilegalidade ou vício aparente na decretação da prisão preventiva ao paciente, tendo em vista que, de fato, descumpriu as condições impostas na concessão da prisão domiciliar, tendo passado, inclusive, à condição de foragido, porquanto não encontrado quando do cumprimento do mandado de prisão. 



    Como se vê, o decreto preventivo está devidamente fundamentado, não havendo inobservância de quaisquer das regras constantes do § 2º do art. 315 do Código de Processo Penal e, faticamente, porque justificada por fatos concretos e contemporâneos, consoante exige o art. 315, § 1º, do Estatuto Penal Adjetiva. 



    A materialidade dos fatos delituosos que lhe são imputados veio demonstrada através da Ocorrência Policial nº 9572/2024/150808, pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação de natureza das substâncias. 



    Da mesma forma, os indícios suficientes de autoria estão presentes, notadamente em razão das declarações dos policiais que atuaram no flagrante, bem como da testemunha Rafael Borille e da vítima do crime de perseguição. 



    Constatado, assim, o fumus comissi delicti ensejador do decreto preventivo. Da mesma forma, demonstrado está o periculum libertatis do imputado. Isso porque, como visto anteriormente, lhe sendo concedida a prisão domiciliar mediante condições, o paciente deixou de cumprir, estando foragido, o que demonstra o desafio às ordens judiciais e a negligência em cumprir a cautelar que lhe foi imposta. 



    Dessa forma, a necessidade da segregação está devidamente fundamentada e justificada na garantia da ordem pública, mostrando-se imprescindível o resguardo do meio social, francamente abalado pela gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas pelo paciente - descumprimento de medidas protetivas e tráfico de drogas -, bem como e, principalmente, para a preservação da integridade física e psicológica da vítima do crime contra a pessoa supostamente cometido pelo paciente, resguardando-se, por consequência, o bem jurídico protegido pela Lei nº 11.340/2006.



    [...]



    Ademais, saliento que um dos delitos atribuídos ao paciente - descumprimento de medida protetiva deferida no âmbito da violência doméstica e familiar - foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, razão por que deve ser severamente reprimido. 



    [...] 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    O art. 313, III, do CPP ainda estabelece que, presentes os requisitos do art. 312, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir execução das medidas protetivas de urgência.



    A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente em razão do descaso do investigado com a Justiça, ao descumprir as medidas protetivas de urgência deferidas e, posteriormente, violar o benefício da prisão domiciliar que lhe foi concedido [...], tendo passado, inclusive, à condição de foragido. 



    Nesse contexto, concluiu, com razão, o Superior Tribunal de Justiça:



    [...] o Tribunal de origem concluiu pela manutenção da custódia cautelar do paciente especialmente em razão do descumprimento de medidas protetivas arbitradas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o que constitui risco concreto à integridade física e psicológica da sua ex-companheira, e consequente risco à ordem pública. 



    Esta CORTE tem-se manifestado no sentido de que a necessidade de assegurar o cumprimento da medida protetiva decretada pelo magistrado de origem e, assim, resguardar a integridade física da vítima justifica a imposição da segregação cautelar. Precedentes: HC 140.432, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8/2/2019; HC 129.889-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/9/2015, esse último assim ementado: 



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Além disso, a insuficiência das medidas cautelares diversas (CPP, 312, §1º) revela a imprescindibilidade da sua segregação para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar: RHC 146329 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, HC 101248, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011, DJe de 09-08-2011.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente